Tribunal: CARF
Processo: 13660.000174/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000174/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.551 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
PAULO EGIDIO FONSECA DE LUCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios em
conformidade com a legislação de regência. De outra forma, mantém-se a glosa
daquelas em relação às quais não houve a devida comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa de R$ 3.600,00 a título de
despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de glosa de despesas
médicas e de instrução, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 6 a 11.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual alega, em síntese,
que:
1) A proprietária da escola onde estudava sua filha Ana Clara Falabello de Luca,
“deu baixa” na empresa e lhe forneceu apenas o recibo que apresentou ao Fisco;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000174/2008-14
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000174/2008-14

2) Todas as despesas médicas pleiteadas foram comprovadas mediante
apresentação de recibos e declarações firmados pelos profissionais liberais;
3) Apresenta documentos que complementam as informações do tratamento
realizado e a forma de pagamento referentes ao Dr. Gustavo Fonseca de Luca.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte e manteve glosa referente a
despesa com instrução, pois a despesa que o contribuinte contesta e apresentou recibo não se
enquadra dentre as permitidas por lei, por se tratar de aulas particulares de sua dependente Ana
Clara Falabello de Luca; quanto às despesas médicas, considerou comprovada aquela efetuada
com o profissional Gustavo Fonseca de Luca, no valor de R$ 5.572,00.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 29/6/2010 (e-fls. 90) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 29/7/2010 (e-fls. 91/92), no qual,
em síntese, reforça as mesmas informações já prestadas quando da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide remanesce em relação à glosa da despesa com instrução da dependente Ana
Clara Falabello de Luca (filha) e de despesas médicas.
Com relação à despesa com instrução, assim se posicionou a autoridade julgadora
de primeira instância (e-fls.82):
Alega, contudo, que as despesas de instrução havidas com sua filha e dependente Ana
Clara Falabello de Luca, apesar do recibo ter sido assinado por pessoa física, se referem
a mensalidades pagas ao estabelecimento de ensino “Pré Escola Sales”.
Observo que no mencionado recibo, anexado a fls.38, a emitente afirma ter recebido a
importância de R$ 1.300,00 por “aulas particulares de fevereiro a dezembro de 2003” e
sem especificar o(a) beneficiário(a) das aulas ministradas.
Conforme preceitua a legislação tributária acima citada, somente os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino - evidentemente pessoas jurídicas constituídas
segundo as normas legais que regem a matéria - podem ser pleiteados na dedução em
comento.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000174/2008-14

Assim não foi o caso apresentado pelo contribuinte, razão pela qual mantenho a glosa
efetuada pela autoridade revisora, apesar do recibo ter sido assinado por pessoa física,
se referem a mensalidades pagas ao estabelecimento de ensino “Pré Escola Sales”.
Em fase recursal o contribuinte não juntou novas provas, mas limitou-se a reforçar
que a filha de fato estudou na Pré Escola Sales, conforme comprova o recibo emitido pela
professora proprietária da referida escola.
Apesar das alegações do contribuinte, o recibo é explícito ao se referir a “aulas
particular de fevereiro a dezembro de 2003”, de forma que não atende aos requisitos previstos na
legislação tributária para que a despesa seja considerada como dedutível do Imposto de Renda,
pois conforme art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: ...
Deve-se ter em mente que, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional,
a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, bem como
outorga de isenção, deve ser interpretada literalmente, de forma que a lei no caso deve ter
interpretação literal.
Dessa forma, não há como acolher a despesa pleiteada por falta de previsão legal,
devendo ser mantida a decisão de piso no particular.
Quanto às despesas médicas cuja glosa remanesceu, são elas:
1 - Dra. Rita de Cássia Soares, psicóloga (R$ 2.000,00);
2 - Dr. Giocondo Mendes Greca, cirurgião-dentista (R$ 1.600,00); e
3 - Dra. Nelma Maria da Silva, fonoaudióloga (R$ 6.500,00).
A glosa foi mantida pela autoridade julgadora de primeira instância, uma vez que
o contribuinte “não logrou comprovar o efetivo pagamento dos valores constantes dos recibos
correspondentes” (e-fls. 84), e ainda “E a simples alegação do impugnante, de que todos os
pagamentos ora questionados foram realizados em moeda corrente, não o socorre. A utilização
de dinheiro em qualquer tipo de operação financeira, embora não haja nenhum impeditivo legal
para que se proceda dessa forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o
Fisco que a exige fundada em documentos”.
Analisando novamente os documentos juntados aos autos, noto que, em relação ao
profissional Giocondo Mendes Greca, cirurgião-dentista (R$ 1.600,00), o contribuinte juntou
declaração do profissional, autenticada em cartório (e-fls. 11 e 12), no qual declara ter prestado os
serviços e recebido os valores em espécie conforme recibos apresentados (e-fls. 13 a 15); juntou
ainda às e-fls. 12 descrição detalhada do tratamento realizado.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000174/2008-14

O entendimento desta Turma, ao qual me filio, é que havendo a declaração do
profissional que confirme o recebimento pelo serviço prestado, aliada aos recibos/notas fiscais que
preencham os requisitos legais exigidos, resta comprovada a sua efetividade. No caso, a dúvida
lançada na decisão de piso foi em relação ao efetivo pagamento, o que no meu entender restou
comprovado pela declaração do profissional, razão pela qual entendo que a pretensão recursal
merece prosperar neste particular, devendo ser restabelecida a despesa médica de R$ 1.600,00.
Da mesma forma, os recibos emitidos por Rita de Cássia, aliados à declaração da
profissional (e-fls. 21 a 26) merecem ser acatados e restabelecida a dedução da despesa no valor de
R$ 2.000,00.
Melhor sorte não assiste ao contribuinte em relação à despesa declarada com a
profissional Nelma Maria da Silva, pois o recibo acostado aos autos (e-fls. 20) não o contém nem
mesmo a data em foi emitido, o que permitiria averiguar a data em que foi efetuado o pagamento, e
nem endereço da profissional, requisitos exigidos pela legislação tributária, conforme já apontado
pela decisão de piso, ou seja, pelo art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999):
“Art 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias.
§ 1° - O disposto neste artigo:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Fisicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda), vigente à época dos fatos, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado
a comprovar as despesas ou a justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
O entendimento acima não diverge daquele que se encontra na doutrina pátria, a
exemplo do que ensina Antônio da Silva Cabral em sua obra “Processo Administrativo Fiscal”,
p. 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prová-la”. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte.”
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000174/2008-14

Dessa forma, entendo que decisão recorrida merece ser reformada em parte, para
considerar as despesas médicas no valor de R$ 3.600,00 (RF 2000,00 + R$ 1.600,00) como de fato
realizadas.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a glosa
de R$ 3.600,00 a título de despesas médicas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital